Tribunal: TJDFT
Processo: 0725613-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NORMA MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019. A Defesa sustenta que as guias de execução penal ainda indicam a fração de 1/6 como critério para progressão de regime, não tendo sido aplicado o percentual de 16% previsto na Lei no 13.964/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração da fração de 1/6 para 16% constitui norma mais benéfica, devendo retroagir com base no princípio da novatio legis in mellius.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido sob o argumento de que todas as guias mencionadas pela Defesa já contemplam a fração de progressão de regime de 16%; contudo, o exame detalhado do RSPE atualizado revela que há processos que ainda contemplam a fração de 1/6, não tendo sido aplicado o percentual de 16% previsto na Lei no 13.964/2019.
4. A Lei no 13.964/2019 trouxe alterações benéficas ao executado, devendo retroagir com base no princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais favorável.
5. A súmula no 611, do STF, estabelece que uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.
6. O percentual de 16% é matematicamente inferior à fração de 1/6, resultando em menor lapso temporal para fins de progressão de regime, caracterizando-se como norma mais benéfica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, inciso XL; LEP, artigo 66, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 611.